Tribunal: TJDFT
Processo: 0715589-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração (ID 36950991) opostos por LINKER CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA da decisão (ID 36654401) que não conheceu do agravo de instrumento. Em suas razões, o embargante alega omissão na decisão embargada, ao argumento, em síntese, da tempestividade do recurs. É o relatório. DECIDO. Com efeito, a omissão, que permite a oposição de embargos de declaração, é aquela consistente na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. No caso, todavia, verifica-se que não há omissão a ser sanada, uma vez que se encontram devidamente expostas as razões do entendimento adotado no sentido de que o agravo de instrumento é manifestamente inadmissível, tanto pela intempestividade quanto pela inovação recursal. Dessa forma, tem-se que a questão foi devidamente apreciada e que a decisão proferida apreciou os argumentos e as provas apresentadas pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. Assim, mostra-se evidente a pretensão do embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas, com o indevido propósito infringente. Portanto, não há que se falar em omissão, pois conforme se depreende da simples leitura da decisão embargada, as questões postas em juízo foram devidamente apreciadas e enfrentadas. Certo é que o fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela parte embargante não autoriza a interposição de embargos declaratórios. Destarte, ausente qualquer vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC/15), o caso não se amolda à previsão legal, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. Por fim, fica o embargante, desde já, advertido de que a interposição de novo recurso de embargos de declaração, fora das hipóteses legais, caracterizando-se meramente protelatórios, ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora